Tribunal: TJMT
Processo: 1002397-96.2019.8.11.0024
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002397-96.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EURICO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 898.867.471-53 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LAUDO CONCLUSIVO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. REABILITAÇÃO VIÁVEL. AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados, nos termos do art. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial conclusivo atestou a existência de incapacidade parcial e permanente para as atividades habituais do autor, associada à possibilidade de reabilitação profissional para funções que não exijam esforço com o membro afetado.

4. A constatação de capacidade laborativa residual afasta o direito à aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, e autoriza a concessão de auxílio-doença, conforme previsto no art. 59 da mesma lei.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
A existência de incapacidade parcial e permanente, com viabilidade de reabilitação profissional, afasta a concessão de aposentadoria por invalidez e autoriza a concessão de auxílio-doença.”

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1636633/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 19.10.2020; TJMT, AC 0018812-83.2016.8.11.0055, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.04.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EURICO RODRIGUES DA SILVA NETO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT) que, na ação previdenciária n.

1002397-96.2019.8.11.0024, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a condenação suspensa em razão de a parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que sofreu acidente de trabalho em junho de 2019, o que resultou em amputação do 4º dedo da mão esquerda, limitando gravemente sua capacidade laboral. Afirma que a perícia judicial confirmou a existência de incapacidade laborativa para sua atividade habitual, embora com possibilidade de reabilitação, motivo pelo qual requer a concessão de benefício previdenciário.

Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial, com a concessão da aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, do auxílio-doença (Id.

294076406).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

295675873).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão da
Aposentadoria por Invalidez
, ou subsidiariamente, do
Auxílio-Doença.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido
, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

[sem destaque no original]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte apelante possui
incapacidade permanente e parcial para o exercício das atividades laborativas habituais.

“(...)

5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se
que foi constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente.
Não apresenta limitação para a vida independente.

[...]

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

Resposta:
Sequela de fratura da mão esquerda – T92.2, associado a sequela de amputação do 4º dedo da mão esquerda – T92.6.

[...]

6) Doença/moléstia ou lesão toma o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta:
Sim, de acordo com o exame clínico-pericial e documentação médico-legal.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciando(a)a é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

Resposta:
Parcial e permanente.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.

Resposta:
Apresenta incapacidade laborativa desde o dia 29 de junho de 2019.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se a periciando(a) está apto(a) para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

Resposta:
Sim. Em atividade que não requeira esforço físico com a mão esquerda.

[...]

i) A Parte Autora é incapacitada para trabalhar?

Resposta:
Sim.

j) A incapacidade da Parte Autora para o trabalho é parcial ou total?

Resposta:
Parcial.

k) A incapacidade da Parte Autora para o trabalho é permanente ou temporária?

Resposta:
Permanente.

l) Em havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe?

Resposta:
Desde o dia 29 de junho de 2019.

(...)”
[sem destaque no original]

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a incapacidade parcial e permanente do autor, isto é, incapaz para o exercício das atividades laborais habituais, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

No presente caso, a incapacidade decorre de “
f
ratura da mão esquerda (CID T92.2), associado à sequela de amputação do 4º dedo da mão esquerda (CID T92.6
)”, condições que, indiscutivelmente, configuram uma sequela limitadora e comprometem a capacidade funcional do autor. Contudo, as lesões estão consolidadas e, por si só, não justificam a incapacidade total para o trabalho.

Ademais, da análise das condições pessoais, observo que o segurado possui 45 anos - portanto ainda em idade laborativa ativa - e histórico profissional diversificado em sua carteira de trabalho, tendo exercido funções como promotor de vendas, cilindreiro de massas, frentista e auxiliar de produção, demonstrando capacidade adaptativa para diferentes atividades laborais que não demandem o uso intensivo do membro afetado.
Esta constatação é reforçada pela conclusão pericial de que "
o periciando apresenta capacidade laborativa residual que lhe permite ser reabilitado
" para atividades que não requeiram esforço físico com a mão esquerda.

Assim, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz jus a parte apelada à concessão da aposentadoria por invalidez.

Por outro lado, considerando que o autor está incapacitado parcialmente para o trabalho e é segurado, faz jus à concessão do benefício auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –REJEITADA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DE TERMO FINAL – NÃO OBRIGATORIEDADE – LAPSO TEMPORAL SUGESTIVO – NECESSIDADE DE POSTERIOR AVALIAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – PREVISÃO NO ARTIGO 60, § 10, DA LEI N.º 8.213/91 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento. 2. De acordo com o artigo 42, da Lei n.º 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 3. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte apelante é temporária, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez. 4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora o artigo 60, § 8º, da Lei n.º 8.213/91 estabeleça que, sempre que possível, deve ser fixado termo final para o benefício de auxílio-doença, há casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo se falar em obrigatoriedade de termo para cessação da benesse concedida na via judicial.”

(TJ-MT - AC: 00188128320168110055, Rel. Des. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2023)
[sem destaque no original]

No tocante à qualidade de segurado, cumpre destacar que já houve, em momento anterior, a concessão de benefício previdenciário ao autor, o que atesta o reconhecimento, pelo próprio INSS, do cumprimento dos requisitos legais à época. Ademais, observa-se que, no âmbito do processo administrativo, a autarquia não apresentou nenhuma impugnação quanto à manutenção dessa condição, reforçando a presunção de veracidade quanto à regularidade contributiva e à continuidade da filiação ao Regime Geral de Previdência Social.

Quanto à carência, considerando tratar-se de sequelas incapacitantes decorrentes de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, não se exige aplicação de carência mínima, conforme o artigo 26, inciso II, da Lei n. 8.213/1991.

No que tange ao termo inicial do benefício previdenciário, o entendimento do STJ é firme, no sentido de que será devido a partir da data da cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido ou a data do requerimento administrativo, vejamos:

“[...]

Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que
o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é a data da cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido ou a data do requerimento administrativo
. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença será a data da citação da autarquia. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: REsp 1 .714.218/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/8/2018; AgInt no REsp 1.408 .081/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 3/8/2017; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel . Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/6/2015, DJe 19/6/2015.VII - O termo inicial deve retroagir à data da cessação administrativa do pagamento do benefício anteriormente concedido, ou seja, 24/7/2015.

[...]”

(STJ - AgInt no AREsp: 1636633 RS 2019/0368727-2, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2020)

Logo, na espécie, como houve a prévia concessão do auxílio-doença, em favor da parte autora, o termo inicial deverá corresponder à data da cessação do benefício (26.09.2019).

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação.

A partir dessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO

AO RECURSO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais,
condenando o INSS a concessão do benefício de auxílio-doença
, com termo inicial fixado na data da cessação administrativa indevida (26.07.2019), observada a prescrição quinquenal. Determino a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela devida, acrescida de juros de mora aplicados conforme os índices da caderneta de poupança, contados a partir da citação válida, nos termos da Súmula 204 do STJ. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir a taxa SELIC.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial em favor da parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025